Tribunal: TJDFT
Processo: 0730625-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÕES. NÃO CONSTATAÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A pretexto de omissões, o embargante apresenta mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pela 1a Turma Cível. Essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
3. Recurso conhecido e desprovido.